Tribunal: TJSP
Processo: 1001882-39.2020.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Cédula de crédito bancário. JUROS REMUNERATÓRIOS. Pretensão de afastar a capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04, em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Cédula de crédito bancário. JUROS REMUNERATÓRIOS. Pretensão de afastar a capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04, em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Alegação de que é abusiva a taxa prevista no contrato. DESCABIMENTO: A taxa de juros remuneratórios foi expressamente fixada no contrato em 2,02% ao mês e está dentro da taxa média de mercado do Banco Central.

TARIFA DE CADASTRO. Insurgência contra a cobrança. INADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do STJ pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa e ́ admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo. E ́ o caso em questão. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000945363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001882-39.2020.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
DIEGO BATISTA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTOSEG
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No
27.899.
A.C. No
1001882-39.2020.8.26.0176 EMBU DAS ARTES
APTE:
DIEGO BATISTA DOS SANTOS
APDO:
PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO. Cédula de crédito bancário. JUROS
REMUNERATÓRIOS. Pretensão de afastar a capitalização
dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04, em
seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros
desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado
quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000,
atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a
capitalização dos juros, por período inferior a um ano.
Súmulas 539 e 541 do STJ.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Alegação de que é abusiva a
taxa prevista no contrato. DESCABIMENTO: A taxa de
juros remuneratórios foi expressamente fixada no contrato
em 2,02% ao mês e está dentro da taxa média de mercado
do Banco Central.
TARIFA DE CADASTRO. Insurgência contra a cobrança.
INADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do STJ pacificou
a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa e ́ admitida desde
que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor
não seja abusivo. E ́ o caso em questão. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 93/99, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação revisional de contrato de financiamento ajuizada por Diego Batista
dos Santos contra Portoseg S/A Crédito, Financiamento e Investimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
condenando o autor nos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade
processual.
O autor apela a fls. 101/122 sustentando abusividade
da capitalização de juros, da taxa de juros e da cobrança da tarifa de
cadastro. Pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 125/138.
É o relatório.
Inconformado com a improcedência da ação, o autor
interpôs apelação.
O recurso não merece provimento.
Em 26/06/2019 as partes firmaram uma Cédula de
Crédito Bancário para financiamento de um veículo, no valor de
R$120.000,00, a ser pago em 48 parcelas de R$4.132,02, com a fixação
de taxa de juros mensais de 2,02% e anuais de 27,19% (fls. 26/28).
A ação é de revisão de contrato bancário, sendo
aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula
297 do Superior Tribunal de Justiça.
O fato de ser o instrumento contratual classificado
como de adesão não importa, por si só, no reconhecimento de qualquer
ilegalidade.
Ressalte-se que a Lei no 10.931 de 2 de agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
2004, em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a aplicação da capitalização
dos juros em período inferior a um ano desde que pactuada.
Além disso, o contrato foi firmado quando já em
vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de
23.08.01, que em seu artigo 5o autoriza a capitalização dos juros, por
período inferior a um ano. Ademais, os juros anuais são superiores ao
duodécuplo das mensais. Assim pactuada foi a capitalização dos juros.
O C. STJ já sedimentou entendimento sobre a
questão nas Súmulas no 539 e 541, permitindo a capitalização de juros
desde que haja sua previsão no contrato, o que é o caso dos autos.
O C. STF já reconheceu pela Súmula 596 que as
instituições financeiras não se submetem aos dispositivos da Lei de
Usura: “As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas
de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
Portanto, não merece amparo a alegação de
ilegalidade na incidência dos juros capitalizados em periodicidade
inferior a um ano.
A taxa de juros remuneratórios foi expressamente
fixada no contrato em 2,02% ao mês e está dentro da média de mercado,
não implicando em abusividade alguma. Impõe-se sua redução, tão-
somente, quando comprovado que discrepantes ou quando não haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
previsão contratual da taxa mensal dos juros, o que não ocorreu.
Em consulta ao “site” do Banco Central do Brasil
(“www.bcb.gov.br”), verifica-se que os juros remuneratórios cobrados
não são abusivos. A taxa média de mercado na época da assinatura do
contrato era de 1,70% ao mês, o que demonstra que não existe
discrepância dos juros cobrados em relação à média do mercado.
Por isso, não há como ser reconhecida qualquer
abusividade na cobrança dos juros que foram pactuados expressamente
pelas partes.
Sem razão o autor quanto à pretensão de
afastamento da cobrança da tarifa de cadastro.
A Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de Justiça
pacificou a questão dessa tarifa.
Referida Súmula considera legal a tarifa de cadastro,
cobrada no inicio da relação contratual entre o consumidor e a
instituição financeira, nos contratos bancários firmados depois da
vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, ocorrida em 30.4.2008.
A tarifa eì legal porque apoiada na vigência da Resolução citada e o seu
valor não e ́ abusivo.
E ́ o caso em questão, porque o contrato foi firmado
em 26/06/2019, ou seja, depois da vigência da Resolução, e o valor
cobrado de R$860,00 não se mostra abusivo ou exagerado, considerando-
se que e ́ inferior à prestação mensal a que o consumidor se obrigou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
pagar (R$4.132,02).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR